Tribunal: TJSP
Processo: 1030263-04.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Mandado de segurança – ITCMD – Base de cálculo – Base de cálculo do ITCMD é a do valor venal do imóvel utilizada para fins de lançamento do IPTU– Impossibilidade de criação ou majoração de tributos senão por lei – Possibilidade de arbitramento reconhecida, nos termos do art. 148 CTN, bem como art. 11 da Lei Estadual n.o 10.705/00 – Ofensa às normas do art. 150, inciso I, da Constituição

Ementa:
Mandado de segurança – ITCMD – Base de cálculo – Base de cálculo do ITCMD é a do valor venal do imóvel utilizada para fins de lançamento do IPTU– Impossibilidade de criação ou majoração de tributos senão por lei – Possibilidade de arbitramento reconhecida, nos termos do art. 148 CTN, bem como art. 11 da Lei Estadual n.o 10.705/00 – Ofensa às normas do art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97, inciso II e IV do Código Tributário Nacional – Manutenção da sentença.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.